Tribunal: STF
Processo: AI 672663
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
   REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EFEITOS INFRINGENTES. QUESTÕES
   ESTRANHAS À LIDE.
1.      Rediscussão da controvérsia com o intuito
   de obter efeitos infringentes ao julgado. Argumentação dissociada
   do objeto da ação. Hipótese não prevista no artigo 535 do Código
   de Processo Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.
   Condenação ao pagamento de multa de 1% [um por cento] sobre o
   valor corrigido da causa.